Tribunal: TJES
Processo: 5006064-17.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006064-17.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON DA SILVA BORGES
RECORRIDO: CAPITAL VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5006064-17.2021.8.08.0030

Recorrente: WELLINGTON DA SILVA BORGES

Recorridos: CAPITAL VEICULOS LTDA; MINAS HIDRAULICA

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO A FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. (1).
O AUTOR ALEGA QUE ADQUIRIU UM VEÍCULO USADO, JUNTO À PRIMEIRA REQUERIDA, FINANCIADO PELA SEGUNDA REQUERIDA, E ESSE APRESENTOU DEFEITO APÓS APENAS VINTE DIAS DE USO, PELO QUE, LEVOU O VEÍCULO EM OFICINA DE SUA CONFIANÇA ONDE FOI CONSTATADO QUE A CAIXA DE DIREÇÃO ELÉTRICA ESTAVA COM DEFEITO E DEVERIA SER TROCADA. SUSTENTA, AINDA, QUE O VEÍCULO CHEGOU A SER TRANSPORTADO ATÉ A REQUERIDA, PORÉM, VOLTOU COM O MESMO DEFEITO, TENDO A PRIMEIRA REQUERIDA RECUSADO O REPARO. ASSIM, REQUER O REPARO DO VEÍCULO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais com espeque no art. 487, I do CPC, pelo que, CONDENO a requerida CAPITAL VEÍCULOS LTDA ME a ressarcir ao autor o valor de R$600,00 (seiscentos reais) com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda. JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito em relação às requeridas AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e MINAS HIDRÁULICA, com fulcro no art.485, VI do CPC. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95. P.R.I.
”. (3) RECURSO DO AUTOR.
EM SÍNTESE, O AUTOR SE MOSTRA IRRESIGNADO ANTE A NEGATIVA DO MAGISTRADO DA ORIGEM QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO NESTE SENTIDO.
(4). CONTRARRAZÕES RÉU.
IMPUGNAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EM SUMA, REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(5).

DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRATA-SE DE LIDE, PELA QUAL O AUTOR RELATA TER ADQUIRIDO UM VEÍCULO COM A REQUERIDA POR MEIO DE UM FINANCIAMENTO, E QUE APÓS A AQUISIÇÃO, O AUTOMÓVEL TERIA APRESENTADO DEFEITOS MECÂNICOS. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU ILEGITIMIDADE DAS 2ª E 3ª REQUERIDAS, BEM COMO PELO RESSARCIMENTO AO AUTOR QUANTO AOS DANOS MATERIAIS PELO MESMO SUPORTADOS.
POIS BEM.
AO ANALISAR DETIDAMENTE O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE, O PRÓPRIO RECORRENTE, EM SUA INICIAL, CONFIRMOU TER BUSCADO ESTABELECIMENTO DIVERSO DO INDICADO PELO REQUERIDO APÓS TÊ-LO CIENTIFICADO SOBRE OS DEFEITOS APRESENTADOS. DESTACO AINDA QUE O REQUERIDO SE DISPONIBILIZOU EM PROVIDENCIAR OS REPAROS, O QUE FOI IGNORADO PELO AUTOR. ASSIM, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO DOUTO COLEGA DA ORIGEM, QUANDO O MESMO ENTENDEU PELA NÃO INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS NO CASO EM APREÇO. DIGO ISTO POIS, O REQUERIDO, AO SER REQUISITADO, REALIZOU O ATENDIMENTO AO AUTOR BEM COMO SE DISPONIBILIZOU A PROVIDENCIAR O CONSERTO DO VEÍCULO, TENDO ESTE SE DIRIGIDO A OUTRO PROFISSIONAL POR ESPONTÂNEA VONTADE. OUTROSSIM, E NÃO MENOS IMPORTANTE, IMPENDE MENCIONAR QUE
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. NO CASO VERTENTE NÃO RESTOU COMPROVADA QUALQUER PRÁTICA INDEVIDA POR PARTE DO RÉU QUE TENHA CARACTERIZADO ABALO PSICOLÓGICO OU DEMAIS DANOS APTOS A ENSEJAR TAL REPARAÇÃO. DESTE MODO, ENTENDO COMO PERTINENTE, MANTER A SENTENÇA ATACADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6).
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS.
(7).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)